Tribunal: STF
Processo: RE 84495
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
- O RELATOR, QUE, EM PROVENDO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANDA SUBIR,
PARA MELHOR EXAME, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO FICA CONSTRANGIDO
A DAR-LHE SEGUIMENTO, SE PROCEDIDO A ESSE MELHOR EXAME, A LUZ DOS
AUTOS, VERIFICA A INVIABILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA.
- RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS PESSOAIS RESULTANTES DA QUEDA
DE ELEVADOR. CULPA DA EMPRESA CONSERVADORA QUE, DIAS ANTES,
LIBERARA O ELEVADOR, DECLARANDO QUE ELE ESTAVA EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, QUANDO, NA REALIDADE, APRESENTAVA
SERIOS DEFEITOS MECANICOS.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.